Tribunal: TJDFT
Processo: 0722555-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA DO ART. 1.021. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. INÉRCIA DO REQUERIDO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, as questões que não foram apreciadas pelo juízo de origem não podem ser conhecidas pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não deve ser aplicada de forma automática, pela simples interposição de agravo interno, uma vez que isso é insuficiente para caracterizar conduta ofensiva aos princípios da lealdade e da cooperação processual (art. 4°, do CPC).
3. Na hipótese em que o agravante deixa de apresentar os documentos necessários à liquidação do julgado e os cálculos apresentados pelo requerente são homologados em razão da sua inércia, nos termos do art. 524, §5°, do CPC, o reconhecimento da preclusão acerca do tema é medida que se impõe.
4. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.